Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-41.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. pedido de cobrança.
Interesse de agir do locador e legitimidade passiva do fiador configurados, porquanto prorrogada a locação por tempo indeterminado e ausente disposição contratual expressa em contrário.
Responsabilidade do garantidor que se estende até efetiva entrega das chaves (Lei no 8.245/91, art. 39 e Súmula 7 do TJSP).

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. pedido de cobrança.
Interesse de agir do locador e legitimidade passiva do fiador configurados, porquanto prorrogada a locação por tempo indeterminado e ausente disposição contratual expressa em contrário.
Responsabilidade do garantidor que se estende até efetiva entrega das chaves (Lei no 8.245/91, art. 39 e Súmula 7 do TJSP). Inexistência de estipulação contratual em sentido contrário.
Ocupação do local por terceiros não autorizados pelo locador. Circunstância que não exclui a garantia. Previsão contratual proibindo a sublocação do imóvel.
Recurso não provido.